Tribunal: TJES
Processo: 5012278-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012278-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORACY SOARES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA RESIDE EM BAIRRO DIVERSO DO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n°.: 5012278-87.2022.8.08.0030

Agravante: DORACY SOARES

Agravado: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
DORACY SOARES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve prévia intimação para a comprovação da gratuidade de justiça;
b)
que a parte junta documento comprovante que não declara imposto de renda;
c)
que requer que o agravo seja conhecido e acolhido para deferir gratuidade de justiça e conhecer do recurso inominado.

Em detida análise dos autos tenho que a razão assiste à parte recorrente, explico.

Embora a parte não tenha juntado aos autos quando do protocolo do recurso inominado comprovante de hipossuficiência, observo que no documento de ID 5673629, foi colacionado aos autos comprovante que a parte não realiza declarações de imposto de renda, pelo qual deve ser deferido o benefício de gratuidade de justiça à recorrente e, por consequência, conhecido o recurso por preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Assim, diante do conhecimento do recurso inominado, passo à análise do mérito.

Aduz a parte recorrente em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa, pois a parte pugnou pela produção de prova testemunhal o que não foi atendido;
b)
que foram julgadas diversas ações de vizinhos da autora procedente, mas o juiz alterou seu entendimento sem oportunizar a produção da prova pretendida;
c)
que a recorrente ficou sete dias sem água, pelo qual deve ser indenizada pelos danos morais;
d)
que a falta de água no bairro Aviso foi matéria noticiada.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, em especial as provas documentais técnicas do SAAE que revelam que não houve falta de abastecimento de água na região onde reside a autora, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços do recorrido, haja vista o rompimento de adutora do bairro Aviso, no município de Linhares/ES, que gerou a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 a 17/02/2022.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, reside em local diverso do ocorrido.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que a recorrente reside no bairro Residencial Rio Doce e não no bairro Aviso, ora afetado, muito embora este também pertença ao município de Linhares/ES.

Do mesmo modo, também é fato comprovado que o bairro onde reside a recorrente
não está ligado a qualquer rede fornecedora de água que atende ao bairro afetado.

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Cabe destacar que, embora nos autos nº 5000056-53.2023.8.08.0030 a demanda também tenha o mesmo objeto que se passe no mesmo lugar, é possível a mudança de entendimento do juízo diante de uma melhor análise das provas acostadas aos autos, pelo qual não se pode vincular todos os processos vindouros ao entendimento pretérito.

Por fim, embora a parte tenha sustentado que a falta de água foi matéria amplamente divulgada, apesar de só alegar isso em sede de recurso inominado, o que se configura inovação recursal, a parte ainda deixou de juntar aos autos a fonte da matéria, pelo qual não é possível utilizá-la como prova, uma vez que a única matéria juntada aos autos refere-se à falta de água no bairro Aviso (ID 5589966) e não no residencial Rio Doce, local de residência da autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e no mérito
DOU-LHE

PROVIMENTO
para conhecer do recurso inominado interposto.

Lago outro, o,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)